Tribunal: STJ
Processo: 5014385-26.2023.4.04.7205
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2186813 - SC (2024/0459360-1)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: NETZSCH DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
ADVOGADOS
: GRAZIELLE SEGER PFAU - SC015860
MARCELO SEGER - SC022851
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE
SEGURANÇA.
PIS
E
COFINS.
BASE
DE
CÁLCULO.
CREDITAMENTO DAS DESPESAS PAGAS DE IPI NA AQUISIÇÃO
DE BENS PARA REVENDA E/OU UTILIZADOS COMO INSUMO NA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.
OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022, AMBOS DO CPC/2015.
ALEGAÇÕES GENÉRICAS. DEFICIÊNCIA RECURSAL. APLICAÇÃO
DA SÚMULA N. 284/STF. PRETENSÃO DE REEXAME DOS FATOS
E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. FUNDAMENTOS
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
IMPUGNAÇÃO.
AUSÊNCIA.
APLICAÇÃO DAS SÚMULAS N. 283 E 284/STF. FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 211/STJ E
282, 356/STF.
I - Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado por
Netzsch do Brasil Indústria e Comércio Ltda. contra o Delegado da Receita
Federal em Blumenau/SC objetivando seja reconhecido o direito ao
creditamento, para fins de cálculo da contribuição ao PIS e da Cofins não
cumulativos, das despesas pagas a título de IPI na aquisição de bens para
revenda e/ou utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda.
II - Na sentença, denegou-se a segurança. No Tribunal
a
a quo,
sentença foi mantida. Esta Corte não conheceu do recurso especial.
III - O recorrente limitou-se a afirmar, em linhas gerais, que o
acórdão recorrido incorreu em nulidade ao deixar de se pronunciar
adequadamente acerca das questões apresentadas nos embargos de
declaração, fazendo-o de forma genérica, sem desenvolver argumentos para
demonstrar especificamente a suposta mácula.
IV - A arguição genérica de nulidade pelo recorrente atrai o
comando do Enunciado Sumular n. 284/STF, inviabilizando o
conhecimento dessa parcela recursal. Sobre o assunto, confiram-se: (AgInt
Documento eletrônico VDA47483394 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 15/05/2025 13:44:55
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: 744dd9ab-a0a3-4f90-87c8-d27198676b12

no AREsp n. 962.465/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
Turma, julgado em
, DJe
e
6/4/2017
19/4/2017
AgRg no AREsp n. 446.627
/RJ, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
,
6/4/2017
DJe
.)
17/4/2017
V - A competência do Superior Tribunal de Justiça, na via do
recurso especial, encontra-se vinculada à interpretação e à uniformização
do direito infraconstitucional federal. Nesse contexto, impõe-se não apenas
a correta indicação dos dispositivos legais federais supostamente
contrariados pelo Tribunal
, mas também a delimitação clara da
a quo
violação da matéria insculpida nos regramentos indicados, para que, assim,
seja viabilizado o necessário confronto interpretativo e, consequentemente,
o cumprimento da incumbência constitucional revelada com a
uniformização do direito infraconstitucional sob exame. Dessa forma,
verificado que o recorrente não logrou êxito em fundamentar
adequadamente a ocorrência de suposta incorreção da interpretação jurídica
realizada pelo Tribunal de origem acerca do comando normativo dos
dispositivos legais indicados como violados, apresenta-se evidente a
deficiência do pleito recursal, atraindo o teor da Súmula n. 284 do STF.
Acerca do assunto, destaco os seguintes precedentes: (AgInt no AREsp n.
983.543/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, DJe
e
5/5/2017
AgInt no
REsp n. 1.597.355/CE, relator Ministro Francisco Falcão, DJe
.)
10/3/2017
VI - O Tribunal de origem, ao analisar o conteúdo probatório
colacionado aos autos, consignou expressamente que a insurgência
defendida pelo recorrente é contrária às evidências fáticas sobre as quais se
fundamentou o julgador
para solucionar a controvérsia apresentada
a quo
na presente demanda judicial.
VII - Verifica-se que a irresignação do recorrente vai de
encontro às convicções do julgador
, que tiveram como lastro o
a quo
conjunto fático-probatório constante dos autos. Nesse diapasão, para rever
tal posição, seria necessário o reexame desses mesmos elementos fático-
probatórios, o que é vedado no recurso especial. Incide na hipótese a
Súmula n. 7/STJ.
VIII - O reexame do acórdão recorrido, em confronto com as
razões do recurso especial, revela que os fundamentos apresentados naquele
julgado, e que fundamentaram a construção da sólida ratio decidendi
alcançada pelo Tribunal de origem, foram utilizados de forma suficiente
para manter a decisão proferida no Tribunal
e não foram
a quo
suficientemente rebatidos no recurso, fator capaz de atrair a aplicação dos
óbices das Súmulas n. 283 e 284, ambas do STF.
IX - Parcela da insurgência apresentada pelo recorrente não foi
suficientemente debatida no Tribunal de origem, sendo que a mera citação
ou menção superficial de dispositivos de lei federal não é condição capaz
de preencher o fundamental requisito de prequestionamento da matéria ora
controvertida, deficiência recursal que atrai a aplicação das Súmulas n. 211
/STJ e 282 e 356 do STF.
X - Agravo interno improvido.

Documento eletrônico VDA47483394 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 15/05/2025 13:44:55
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: 744dd9ab-a0a3-4f90-87c8-d27198676b12

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
08/05/2025
14/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
15 de maio de 2025
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA47483394 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 15/05/2025 13:44:55
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: 744dd9ab-a0a3-4f90-87c8-d27198676b12

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2186813 - SC (2024/0459360-1)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: NETZSCH DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
ADVOGADOS
: GRAZIELLE SEGER PFAU - SC015860
MARCELO SEGER - SC022851
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE
SEGURANÇA.
PIS
E
COFINS.
BASE
DE
CÁLCULO.
CREDITAMENTO DAS DESPESAS PAGAS DE IPI NA AQUISIÇÃO
DE BENS PARA REVENDA E/OU UTILIZADOS COMO INSUMO NA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.
OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022, AMBOS DO CPC/2015.
ALEGAÇÕES GENÉRICAS. DEFICIÊNCIA RECURSAL. APLICAÇÃO
DA SÚMULA N. 284/STF. PRETENSÃO DE REEXAME DOS FATOS
E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. FUNDAMENTOS
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
IMPUGNAÇÃO.
AUSÊNCIA.
APLICAÇÃO DAS SÚMULAS N. 283 E 284/STF. FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 211/STJ E
282, 356/STF.
I - Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado por
Netzsch do Brasil Indústria e Comércio Ltda. contra o Delegado da Receita
Federal em Blumenau/SC objetivando seja reconhecido o direito ao
creditamento, para fins de cálculo da contribuição ao PIS e da Cofins não
cumulativos, das despesas pagas a título de IPI na aquisição de bens para
revenda e/ou utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda.
II - Na sentença, denegou-se a segurança. No Tribunal
a
a quo,
sentença foi mantida. Esta Corte não conheceu do recurso especial.
III - O recorrente limitou-se a afirmar, em linhas gerais, que o
acórdão recorrido incorreu em nulidade ao deixar de se pronunciar
adequadamente acerca das questões apresentadas nos embargos de
declaração, fazendo-o de forma genérica, sem desenvolver argumentos para
demonstrar especificamente a suposta mácula.
IV - A arguição genérica de nulidade pelo recorrente atrai o
comando do Enunciado Sumular n. 284/STF, inviabilizando o
conhecimento dessa parcela recursal. Sobre o assunto, confiram-se: (AgInt
Documento eletrônico VDA47004712 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/04/2025 15:20:44
Código de Controle do Documento: d6d72c35-12d2-4bdd-9615-78cb8b0f70d0

no AREsp n. 962.465/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
Turma, julgado em
, DJe
e
6/4/2017
19/4/2017
AgRg no AREsp n. 446.627
/RJ, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
,
6/4/2017
DJe
.)
17/4/2017
V - A competência do Superior Tribunal de Justiça, na via do
recurso especial, encontra-se vinculada à interpretação e à uniformização
do direito infraconstitucional federal. Nesse contexto, impõe-se não apenas
a correta indicação dos dispositivos legais federais supostamente
contrariados pelo Tribunal
, mas também a delimitação clara da
a quo
violação da matéria insculpida nos regramentos indicados, para que, assim,
seja viabilizado o necessário confronto interpretativo e, consequentemente,
o cumprimento da incumbência constitucional revelada com a
uniformização do direito infraconstitucional sob exame. Dessa forma,
verificado que o recorrente não logrou êxito em fundamentar
adequadamente a ocorrência de suposta incorreção da interpretação jurídica
realizada pelo Tribunal de origem acerca do comando normativo dos
dispositivos legais indicados como violados, apresenta-se evidente a
deficiência do pleito recursal, atraindo o teor da Súmula n. 284 do STF.
Acerca do assunto, destaco os seguintes precedentes: (AgInt no AREsp n.
983.543/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, DJe
e
5/5/2017
AgInt no
REsp n. 1.597.355/CE, relator Ministro Francisco Falcão, DJe
.)
10/3/2017
VI - O Tribunal de origem, ao analisar o conteúdo probatório
colacionado aos autos, consignou expressamente que a insurgência
defendida pelo recorrente é contrária às evidências fáticas sobre as quais se
fundamentou o julgador
para solucionar a controvérsia apresentada
a quo
na presente demanda judicial.
VII - Verifica-se que a irresignação do recorrente vai de
encontro às convicções do julgador
, que tiveram como lastro o
a quo
conjunto fático-probatório constante dos autos. Nesse diapasão, para rever
tal posição, seria necessário o reexame desses mesmos elementos fático-
probatórios, o que é vedado no recurso especial. Incide na hipótese a
Súmula n. 7/STJ.
VIII - O reexame do acórdão recorrido, em confronto com as
razões do recurso especial, revela que os fundamentos apresentados naquele
julgado, e que fundamentaram a construção da sólida ratio decidendi
alcançada pelo Tribunal de origem, foram utilizados de forma suficiente
para manter a decisão proferida no Tribunal
e não foram
a quo
suficientemente rebatidos no recurso, fator capaz de atrair a aplicação dos
óbices das Súmulas n. 283 e 284, ambas do STF.
IX - Parcela da insurgência apresentada pelo recorrente não foi
suficientemente debatida no Tribunal de origem, sendo que a mera citação
ou menção superficial de dispositivos de lei federal não é condição capaz
de preencher o fundamental requisito de prequestionamento da matéria ora
controvertida, deficiência recursal que atrai a aplicação das Súmulas n. 211
/STJ e 282 e 356 do STF.
X - Agravo interno improvido.

Documento eletrônico VDA47004712 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/04/2025 15:20:44
Código de Controle do Documento: d6d72c35-12d2-4bdd-9615-78cb8b0f70d0

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno contra monocrática que decidiu recurso
especial interposto por Netzsch do Brasil Indústria e Comércio Ltda., com fundamento

no art. 105, III, , da CF/1988.
a
O recurso especial visa reformar acórdão do Tribunal Regional Federal da 4a
Região, nos termos assim ementados:
TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO
SOCIAL (PIS). CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL
(COFINS).
CREDITAMENTO.
VALORES
REFERENTES
AO
IPI
NÃORECUPERÁVEL. IMPOSSIBILIDADE.
Não tem o contribuinte direito ao creditamento, no âmbito do regime não cumulativo
do PIS e da COFINS, dos valores referentes ao IPI pago quando da aquisição de bens e
insumos, por força do art. 3o, §2o, II das Leis nos 10.637/02 e 10.833/03.

Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado por Netzsch do Brasil
Indústria e Comércio Ltda. contra o Delegado da Receita Federal em Blumenau
/SC objetivando seja reconhecido o direito ao creditamento, para fins de cálculo da
contribuição ao PIS e da Cofins não cumulativos, das despesas pagas a título de IPI na
aquisição de bens para revenda e/ou utilizados como insumo na prestação de serviços e
na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda.
Na sentença, denegou-se a segurança. No Tribunal
a sentença foi
a quo,
mantida. Esta Corte não conheceu do recurso especial.
No recurso especial, Netzsch do Brasil Indústria e Comércio Ltda.
alega ofensa aos arts. § 1o do art. 3o das Leis n. 10.637/2002 e 10.833/2003; e 167, II, da
IN RFB n. 1.911/2019.
A decisão recorrida tem o seguinte dispositivo: "Ante o exposto, com
fundamento no art. 255, § 4o, I, do RISTJ, não conheço do recurso especial."
Documento eletrônico VDA47004712 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/04/2025 15:20:44
Código de Controle do Documento: d6d72c35-12d2-4bdd-9615-78cb8b0f70d0

Interposto agravo interno, a parte agravante traz argumentos contrários aos
fundamentos da decisão, resumidos nestes termos:
... a Súmula 284 do STF é inaplicável nesse ponto, uma vez que a agravante não
trouxe alegações quanto à omissão, contrariedade ou contradição em seu recurso especial.
(...)
... ao negar provimento ao recurso de apelação da agravante, o acórdão recorrido
apreciou a questão de fundo relacionada aos dispositivos indicados, ainda que não os tenha
mencionado expressamente. (...)
... deve ser afastada a incidência das Súmulas e 283 e 284 do STF, na medida em que,
conforme o exposto, não se amoldam ao caso dos autos e, portanto, afastam a possibilidade
de julgamento monocrático. (...)
... deve ser afastada a incidência da Súmula 7 do STJ. (...)
... viola o princípio da legalidade as limitações impostas pelas Instruções Normativas
RFB no 1.911/2019 e no 2.121/2022, que buscaram limitar o direito ao crédito dos
contribuintes em confronto com as respectivas leis de regência, nomeadamente as Leis no
10.637/2002 e no 10.833/2003. (...)
... a vedação imposta pelas Instruções Normativas RFB no 1.911/2019 e no 2.121
/2022, com o objetivo de determinar a exclusão do IPI da base de crédito do PIS/COFINS,
violam a sistemática da não cumulatividade das contribuições, na medida que o imposto
incidente na operação de aquisição compõe o respectivo valor de aquisição, não havendo
que se restringir ao “custo de aquisição”. (...)
... reconhecida a existência de pagamentos indevidos, há de ser declarado o direito a
compensação, com quaisquer tributos devidos, administrados pela Secretaria da Receita
Federal.

É o relatório.
VOTO

O recurso não merece provimento.
A decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.
Em relação à alegada omissão, contrariedade ou contradição suscitada no
presente recurso especial, o recorrente limitou-se a afirmar, em linhas gerais, que o
acórdão recorrido incorreu em nulidade ao deixar de se pronunciar adequadamente
acerca das questões apresentadas nos embargos de declaração, fazendo-o de forma
genérica, sem desenvolver argumentos para demonstrar especificamente a suposta
mácula.
Documento eletrônico VDA47004712 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/04/2025 15:20:44
Código de Controle do Documento: d6d72c35-12d2-4bdd-9615-78cb8b0f70d0

Nesse panorama, a arguição genérica de nulidade pelo recorrente atrai o
comando do Enunciado Sumular n. 284/STF, inviabilizando o conhecimento dessa
parcela recursal. Sobre o assunto, confiram-se:
ADMINISTRATIVO. REDIRECIONAMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL DE
NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. DISSOLUÇÃO IRREGULAR NÃO COMPROVADA.
REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO
ART. 535 DO CPC/73. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA N. 284/STF.
I - Não se conhece do recurso especial com alegação genérica de violação do art. 535
do Código de Processo Civil de 1973. Incidência do enunciado n. 284 da Súmula do STF.
Necessidade de reexame de fatos e provas para modificar o entendimento do Tribunal de
origem quanto à regularidade da dissolução da sociedade empresária. Incidência do
enunciado n. 7 da Súmula do STJ.
II - Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp n. 962.465/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
julgado em
, DJe
.)
6/4/2017
19/4/2017

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CSLL. MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC
/73.
ALEGAÇÕES
GENÉRICAS.
SÚMULA
284/STF.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ.
1. A genérica alegação de ofensa ao art. 535 do CPC, sem a demonstração exata dos
pontos pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro, atrai o óbice da
Súmula 284 do STF.
2. É vedada a análise das questões que não foram objeto de efetivo debate pela Corte
de origem, estando ausente o requisito do prequestionamento. Incidência da Súmula 211
/STJ.
3. Quanto à elevação da alíquota da CSLL, o aresto recorrido está em conformidade
com a jurisprudência deste Tribunal Superior, que considera que a Instrução Normativa n. 81
/99 não desbordou dos limites da MP 1.807/99.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp n. 446.627/RJ, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
julgado em
, DJe
.)
6/4/2017
17/4/2017

Por outro lado, a competência do Superior Tribunal de Justiça, na via do
recurso especial, encontra-se vinculada à interpretação e à uniformização do direito
infraconstitucional federal. Nesse contexto, impõe-se não apenas a correta indicação dos
dispositivos legais federais supostamente contrariados pelo Tribunal
, mas também
a quo
a delimitação clara da violação da matéria insculpida nos regramentos indicados, para
que, assim, seja viabilizado o necessário confronto interpretativo e, consequentemente, o
cumprimento da incumbência constitucional revelada com a uniformização do direito
Documento eletrônico VDA47004712 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/04/2025 15:20:44
Código de Controle do Documento: d6d72c35-12d2-4bdd-9615-78cb8b0f70d0

infraconstitucional sob exame. Dessa forma, verificado que o recorrente não logrou êxito
em fundamentar adequadamente a ocorrência de suposta incorreção da interpretação
jurídica realizada pelo Tribunal de origem acerca do comando normativo dos dispositivos
legais indicados como violados, apresenta-se evidente a deficiência do pleito recursal,
atraindo o teor da Súmula n. 284 do STF.
Acerca do assunto, destaco os seguintes precedentes:
PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO TIDO
POR VIOLADO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA 284/STF.
ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. NECESSIDADE DE REEXAME
DOS FATOS E DAS PROVAS. INCIDÊNCIA. SÚMULA 7/STJ.
1. "A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao
dispositivo inquinado como violado, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar
o seu exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos
dispositivos infraconstitucionais tidos como violados caracteriza deficiência de
fundamentação, em conformidade com o Enunciado Sumular no 284 do STF". (AgRg no
REsp n. 919.239/RJ; Rel. Min. Francisco Falcão; Primeira Turma; DJ de
.)
3/9/2007
2. O Tribunal de origem concluiu: "No mérito, trata-se de ação de obrigação de fazer
cumulada com pleito indenizatório, através da qual objetivou a autora obstar cobrança pela
ré em relação à tarifa de esgoto, serviço não prestado pela concessionária, bem como a
repetição, em dobro, dos valores já pagos" (fl. 167, e-STJ).
3. A agravante sustenta não haver na demanda pedido que objetive o cumprimento de
obrigação de fazer/não fazer. Decidir de forma contrária ao que ficou expressamente
consignado no v. acórdão recorrido, com o objetivo de rever o objeto do pedido deduzido na
petição inicial, implica revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é
vedado pela Súmula 7 do STJ.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 983.543/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, DJe
.)
5/5/2017

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SUPOSTO ERRO MATERIAL.
NÃO
INDICAÇÃO
DOS
DISPOSITIVOS
VIOLADOS.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
SÚMULA
N.
284/STF.
SERVIDOR
PÚBLICO.
GDAR.
TRANSFORMAÇÃO EM VPNI. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. NÃO
OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO.
I - Pretende o agravante o reconhecimento de que a gratificação GDAR, transformada
em VPNI, não foi retirada do ordenamento jurídico pela Lei n. 11.784/08 e que sua
supressão vai de encontro ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à irredutibilidade
de vencimentos.
II - Considera-se deficiente a fundamentação do recurso que deixa de estabelecer,
com a precisão necessária, quais os dispositivos de lei federal que considera violados, para
sustentar sua irresignação pela alínea a do permissivo constitucional, o que atrai a incidência
do enunciado n. 284 da Súmula STF.
Documento eletrônico VDA47004712 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/04/2025 15:20:44
Código de Controle do Documento: d6d72c35-12d2-4bdd-9615-78cb8b0f70d0

III - O Tribunal de origem não analisou o erro material mencionado nas razões
recursais, não debateu a suposta afronta ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à
irredutibilidade de vencimentos, tampouco examinou a matéria recursal à luz do art. 29 da
Lei n. 11.094/05.
IV - Descumprido o necessário e indispensável exame dos dispositivos de lei
invocados pelo acórdão recorrido, apto a viabilizar a pretensão recursal da recorrente, de
maneira a atrair a incidência dos enunciados n. 282 e n. 356 da Súmula do STF, sobretudo
ante a ausência de oposição dos cabíveis embargos declaratórios a fim de suprir os supostos
erro material e a contradição do julgado.
V - Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp n. 1.597.355/CE, relator Ministro Francisco Falcão, DJe
.)
10/3/2017

O Tribunal de origem, ao analisar o conteúdo probatório colacionado aos
autos, consignou expressamente que a insurgência defendida pelo recorrente é contrária
às evidências fáticas sobre as quais se fundamentou o julgador
para solucionar a
a quo
controvérsia apresentada na presente demanda judicial.
Dessa forma, verifica-se que a irresignação do recorrente vai de encontro às
convicções do julgador
que tiveram como lastro o conjunto fático-probatório
a quo,
constante dos autos. Nesse diapasão, para rever tal posição, seria necessário o reexame
desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é vedado no recurso especial. Incide
na hipótese a Súmula n. 7/STJ.
Ademais, o reexame do acórdão recorrido, em confronto com as razões do
recurso especial, revela que os fundamentos apresentados naquele julgado, e que
fundamentaram a construção da sólida
alcançada pelo Tribunal de
ratio decidendi
origem, foram utilizados de forma suficiente para manter a decisão proferida no Tribunal
e não foram suficientemente rebatidos no recurso, fator capaz de atrair a aplicação
a quo
dos óbices das Súmulas n. 283 e 284, ambas do STF. In verbis:
Súmula n. 283. É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida
assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.
Súmula n. 284 É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.

Por fim, mediante a simples leitura das razões recursais, percebe-se que
parcela da insurgência apresentada pelo recorrente não foi suficientemente debatida
Documento eletrônico VDA47004712 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/04/2025 15:20:44
Código de Controle do Documento: d6d72c35-12d2-4bdd-9615-78cb8b0f70d0

no Tribunal de origem, sendo que a mera citação ou menção superficial de dispositivos
de lei federal não é condição capaz de preencher o fundamental requisito de
prequestionamento da matéria ora controvertida, deficiência recursal que atrai a
aplicação das Súmulas n. 211/STJ e 282 e 356 do STF. Confira-se:
Súmula 282/STF. É inadmissível o Recurso Extraordinário, quando não ventilada, na
decisão recorrida, a questão federal suscitada.
Súmula 356/STF. O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos
embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito
do prequestionamento.
Súmula 211/STJ. Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da
oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47004712 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/04/2025 15:20:44
Código de Controle do Documento: d6d72c35-12d2-4bdd-9615-78cb8b0f70d0

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.186.813 / SC
Número Registro: 2024/0459360-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50143852620234047205
Sessão Virtual de
a
08/05/2025
14/05/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : NETZSCH DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
ADVOGADOS
: GRAZIELLE SEGER PFAU - SC015860
MARCELO SEGER - SC022851
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -
PIS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : NETZSCH DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
ADVOGADOS : GRAZIELLE SEGER PFAU - SC015860
MARCELO SEGER - SC022851
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
08/05/2025
14/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA47458494 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:35:14
Código de Controle do Documento: e2e36eb5-764a-49a8-b149-0c31e87a252b

Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 14 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47458494 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:35:14
Código de Controle do Documento: e2e36eb5-764a-49a8-b149-0c31e87a252b